Tribunal: CARF
Processo: 11516.722784/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722784/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.800 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ELEKT INNOVATIONS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ATIVIDADE
IMPEDITIVA. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando as evidências revelam que
o contribuinte incorreu em erro absolutamente escusável na alteração
contratual que inseriu atividade impeditiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com exceção do
conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo que votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELEKT INNOVATIONS LTDA -
EPP contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Florianópolis.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722784/2016-11
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722784/2016-11

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/09/2016, efetuada através de registro de
atividades incompatíveis com o referido regime.
Conforme Histórico da Empresa, anexado ao processo (obtido no Portal do Simples
Nacional), a exclusão em tela foi registrada em 09/08/2016 (fl. 19).
Cientificada do Despacho Decisório (fls. 18 a 21) via Postal, com Aviso de
Recebimento, em 19/04/2017 (fl. 38), a contribuinte apresentou, em 10/05/2017, a
Manifestação de Inconformidade de fl. 41 a 44, solicitando o reenquadramento da
empresa no Simples Nacional, sob a alegação de erro na alteração contratual que foi
registrada na Junta Comercial, informando equivocamente que exercia ou exerceria a
atividade de Geração de Energia, CNAE 3511-5/01.
Argumenta que as atividades impeditivas foram retiradas do contrato social, alegando
que nunca as exerceu.
A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 08/08/2016
SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO NO CNPJ. EXCLUSÃO.
A alteração de dados no CNPJ, para inclusão de atividade vedada à opção pelo Simples
Nacional, equivale à comunicação obrigatória de exclusão do regime simplificado de
tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que a instância a quo considerou ser irrelevante se a empresa
exerceu ou não a atividade impeditiva.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade. Reforça, entretanto, a alegação de que
incorreu em mero erro de fato, nunca exerceu a atividade de geração de energia e que procedeu à
retificação do objeto social e o seu registro na junta comercial tão logo foi comunicada da
exclusão do regime.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que consta nos autos, tudo indica que houve desinformação quanto aos
efeitos da inclusão de atividade impeditiva no contrato social da empresa.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722784/2016-11

Com efeito, com o protocolo da primeira alteração do seu contrato social (fls. 21 a
33), registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 08/08/2016 (fls. 45 a 53), a
“geração de energia elétrica fotovoltaica” foi incluída no seu objeto social.
Tão logo soube da exclusão do regime, a interessada promoveu a segunda
alteração daquele contrato, retirando a referida atividade, a qual foi registrada em 14/09/2016
(fls. 7 a 15).
A recorrente alega que havia se equivocado naquela primeira alteração e que
retificou o objeto social para pleitear o ajuste das informações cadastrais em todos os órgãos,
incluindo a Receita Federal e o Simples Nacional. Afirma que apurou todos os tributos e
cumpriu suas obrigações acessórias, para o ano de 2016, segundo a sistemática do Simples. A
exclusão desse regime lhe acarretaria graves e consideráveis prejuízos financeiros sem que tenha
auferido qualquer ganho econômico que justificasse tal medida.
Assegura também que é evidente que nunca exerceu a atividade de geração de
energia dado o seu perfil e o conjunto de suas atividades. Seria formada por pesquisadores que
intencionam tão somente trabalhar com consultoria, treinamentos e comercialização de
equipamentos para os sistemas de energias na sua maioria sustentáveis e renováveis. Outra
evidência nesse sentido é o fato de sua sede estar situada numa sala comercial em movimentado
bairro misto da capital catarinense, local este que seria impossível para a produção e geração de
qualquer tipo de energia comercial.
Como se vê, há elementos suficientes para endossar o argumento de que a
empresa não exerceu a atividade impeditiva. A exclusão do regime foi processada de forma
automática com a informação de que houve uma alteração contratual inserindo a referida
atividade. Porém, quando soube que essa circunstância havia resultado na sua exclusão do
regime, o contribuinte rapidamente promoveu a sua reversão. Não houve e aparentemente não
havia condições estruturais para o exercício da atividade.
Mesmo que não tenha ocorrido um erro de fato e houvesse a intenção de exercer a
atividade de geração de energia no futuro, a ideia parece ter sido prontamente abortada.
Observe-se, também, que a jurisprudência do CARF, posto que para as exclusões
de ofício propostas pela fiscalização ainda nos casos do Simples Federal (vigente até o primeiro
semestre de 2007), caminhou no sentido de exigir a efetiva execução da atividade vedada para
justificar a manutenção do procedimento. Veja-se, sobre isto, a Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Ademais, por oportuno, alerte-se que esta mesma turma, mediante caso julgado
em 14/07/2020, deu provimento a recurso voluntário que também discutia a exclusão do regime
por atividade vedada na qual restou não devidamente comprovado o seu efetivo exercício.
Confira-se, neste sentido, o seguinte trecho da ementa do Acórdão no 1302-004.594:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO
SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.800 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722784/2016-11

EM
CONTRÁRIO
POR
PARTE
DO
CONTRIBUINTE.
ADMISSIBILIDADE
Em analogia com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em
decorrência do exercício de atividade vedada, no caso da exclusão por
comunicação realizada pelo contribuinte, a impossibilidade de recolhimento
dos tributos pelo regime beneficiado não decorre de uma constatação do
Fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio contribuinte, de modo
que recai sobre este o ônus de comprovar as atividades efetivamente
desempenhadas.
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme
código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE),
constitui um elemento de prova por ele próprio construída em seu desfavor,
sendo, porém, plenamente admissível que ocorram equívocos na referida
comunicação, de modo que possa haver a revisão da exclusão automática,
mediante a apresentação de provas cabais por parte do contribuinte.
Apesar de o redator designado para o voto vencedor naquele caso ter feito
considerações acerca da necessidade de o contribuinte trazer aos autos a prova negativa do
exercício da atividade vedada, no caso presente, considero desnecessária esta exigência porque
as evidências revelam que a interessada incorreu em erro absolutamente escusável na alteração
contratual que inseriu atividade impeditiva.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar o ato de exclusão do regime.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital